Tribunal: TJDFT
Processo: 0741827-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0741827-80.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA DA SILVA AGUIAR AGRAVADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por bruna da silva aguiar contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A: Recebo a emenda ID 67465337. Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por BRUNA DA SILVA AGUIAR em desfavor do ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, por meio da qual a parte requerente postula a declaração de inexistência de débito do mencionados na inicial vinculado à parte ré, e, ao final, a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais e das verbas sucumbenciais de estilo. A inicial veicula pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Eis o breve relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, não se permitindo chegar, a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, mormente diante do teor dos documentos que acompanham a inicial, os quais não evidenciam que o pedido de cancelamento da matrícula da autora no curso em que frequentava, tenha sido efetivamente deferido pela instituição ré (documento ID 66045947). Neste contexto, se revela necessária a oitiva da parte contrária e a devida instrução processual, a fim se verificar a probabilidade do direito da autora. Ante o exposto, ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. A Agravante sustenta que não tem dívida com a Agravada porque requereu o cancelamento da matrícula do curso de graduação que pretendia cursar. Salienta que não foi previamente notificada da inscrição do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, consoante determina a súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “seja determinada a imediata exclusão do nome da Agravante do cadastro de inadimplentes (SERASA)”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A Agravante atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para o deferimento da tutela de urgência. O documento de fl. 1 ID 66045947 (autos principais) indica que a Agravante requereu o “Trancamento e Cancelamento de Matrícula” em 07/03/2018. Trancamento ou cancelamento de matrícula em princípio prescinde da anuência da instituição de ensino, bastando, para a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços educacionais, a manifestação de vontade do aluno. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito da Agravante. O risco de dano, por sua vez, resulta da potencialidade danosa da inscrição do nome da Agravante em cadastro de proteção ao crédito. Presentes, pois, os pressupostos legais, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que a Agravada promova a exclusão do nome da Agravante do órgão de proteção ao crédito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 200,00. Intime-se para cumprimento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 24 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator